Tribunal: TJPA
Processo: 0808648-83.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808648-83.2018.8.14.0051

APELANTE: ERIC REIS MARTINS E SILVA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
PRELIMINARES
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM RÉPLICA E DE UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO DIVERSO DO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL.
REJEITADAS. MÉRITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO ANUAL EM ATRASO. ART. 230, INCISO V DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. PREDECENTES DESTE E. TRIBUNAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminares de nulidade processual

da sentença por ausência de manifestação sobre matérias aduzidas em réplica e utilização de fundamento diverso do indicado na petição inicial
. Não há como acolher a alegação de nulidade processual em decorrência da ausência de manifestação sobre matérias aduzidas em réplica. Isso porque o magistrado deve resolver a lide de acordo com os fundamentos suscitados na petição inicial e contestação. Neste contexto, constata-se que a sentença analisou os argumentos aduzidos pelo Autor, rejeitando-os e mantendo a validade do auto de infração de trânsito, inexistindo a alegada nulidade processual.

2. A utilização de

dispositivo legal diverso do pretendido pelo Recorrente, acerca do prazo para julgamento da defesa administrativa, não acarreta nulidade da sentença, uma vez que, se constatado o
error in judicando
, a adequação do entendimento deve ser feita na ocasião de julgamento do recurso de apelação.
Preliminares rejeitadas.

3.
Mérito.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que indeferiu os pedidos de anulação do auto de infração de trânsito e indenização por danos materiais e morais formulados pelo Apelante.

4. A autuação realizada pelo Apelado se fundamenta no fato de o Apelante ter conduzido veículo com o licenciamento anual em atraso, tendo a conduta sido tipificada no art. 230, V do Código de Trânsito Brasileiro.

5. É incontroverso que, no momento da autuação, o licenciamento do veículo estava atrasado. Assim, não há razões para modificação ou anulação do auto de infração, uma vez que a conduta do Recorrente se encontra expressamente tipificada no dispositivo legal constante no auto de infração.

6. Descabe a pretensão do Recorrente de enquadrar sua conduta no art. 232 do CTB, uma vez que esta hipótese abrange a condução do veículo sem os documentos de porte obrigatório e não a condução do veículo que não esteja devidamente licenciado, tal como ocorreu no momento da autuação, estando, portanto, correta a tipificação constante no auto de infração. Precedentes deste E. Tribunal.

7. Não houve violação ao prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 281 II do CTB, pois, ao contrário do que afirma o Recorrente, o referido dispositivo legal não estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para julgamento da defesa administrativa, uma vez que diz respeito ao prazo para expedição da notificação de autuação.
In casu,
a notificação da autuação ocorreu no momento da lavratura do auto de infração, no qual consta a assinatura do Recorrente. Desta forma, descabe a alegação de violação do prazo legalmente estabelecido.

8. Ainda que se trate de responsabilidade civil objetiva, estando constatado que o Apelado agiu no estrito cumprimento do dever legal ao lavrar o auto de infração de trânsito, deve ser mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios de danos morais e materiais.

9.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 05 de junho de 2023, sob a presidência da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0808648-83.2018.8.14.0051) interposta por ERIC REIS MARTINS E SILVA contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo, cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo Apelante.

Na petição inicial, o Autor aduziu, em síntese, que no dia 22 de julho de 2018, uma equipe do DETRAN realizou fiscalização na rodovia que conecta Santarém a Alter-do-Chão; que durante a ação, teve seu veículo apreendido e multado com fundamento no artigo 230, Inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, que se refere a veículos sem registro ou licenciamento válido. No entanto, afirma que, na ocasião, portava o documento de licenciamento de 2017, comprovando a existência de registro do veículo. Além disto, sustentou que a ausência de sinal de internet na região gerou incerteza na aplicação da multa por parte do agente de trânsito.

Requereu a concessão de medida liminar para a liberação do veículo e, ao final, a anulação da multa e a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.498,00 (mil quatrocentos e noventa e oito reais) e danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos pleiteados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios no aporte de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, Inciso I, do CPC e em custas judiciais.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhando-se em seguida os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Dado a previsão do art. 496, § 3º, III, do CPC, não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao TJE/PA.

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença pelo fato de o Juízo de origem não ter se manifestado sobre as alegações feitas na réplica à contestação. Além disto, afirma que, após a oposição de embargos de declaração, o Juízo não corrigiu obscuridade existente na sentença, uma vez que a petição inicial possui como fundamento o art. 281 do CTB, que dispõe sobre o prazo para resposta do DETRAN sobre a defesa administrativa, ao passo que a sentença fez referência ao art. 285 do mesmo Código.

Ainda preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em decorrência dos efeitos ocasionados pela Pandemia.

No mérito, requer a reforma da sentença para que seja anulado o auto de infração, aduzindo que a autuação se fundamenta no art. 230, Inciso V do CTB, por supostamente ter conduzido veículo não registrado e não licenciado, contudo, consta no próprio auto de infração a existência do documento de licenciamento do ano anterior, que estaria atrasado há 30 dias, o que evidencia a irregularidade da autuação.

Afirma que a não apresentação do licenciamento do ano vigente acarretaria aplicação de multa, conforme previsto no art. 232 do CTB.

Assevera que a nulidade do auto de infração também decorre da demora na resposta à defesa administrativa protocolada no dia 06/08/2018, uma vez que só houve resposta do Apelado em 28.12.2018, o que ultrapassa o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 281, II do CTB.

Afirma que o dano material a ser indenizado é demonstrado pelo fato de ter sido impossibilitado de utilizar a motocicleta apreendida, tendo que trafegar de carro a um custo mais oneroso de combustível. Por fim, afirma que o dano moral decorre dos transtornos ocasionados pela irregularidade da autuação.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por se tratar de causa que não demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM RÉPLICA E UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO DIVERSO DO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL.

Não há como acolher a alegação de nulidade processual em decorrência da ausência de manifestação das matérias aduzidas em réplica. Isso porque o magistrado deve resolver a lide de acordo com os fundamentos suscitados na petição inicial e defesa.

Neste contexto, constata-se que a sentença analisou os argumentos suscitados pelo Autor, rejeitando-os e mantendo a validade do auto de infração de trânsito, inexistindo a alegada nulidade processual.

Além disto, constata-se que o Apelante aduziu, em réplica, a impossibilidade de apreensão do veículo em decorrência da revogação do art. 262 do CTB, fundamento que sequer consta na petição inicial. Neste sentido, não há o dever de o magistrado decidir além do que foi pedido pela parte na peça de ingresso, sob pena de violação ao princípio da congruência e configuração de julgamento
extra petita.

Outrossim, a utilização de dispositivo legal diverso do pretendido pelo Recorrente, acerca do prazo para julgamento da defesa administrativa, não acarreta nulidade da sentença, uma vez que, se constatado o
error in judicando
, a adequação do entendimento deve ser feita na ocasião de julgamento do recurso de apelação.

Desta forma,
rejeito as preliminares de nulidade processual
.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que indeferiu os pedidos de anulação do auto de infração de trânsito e indenização por danos materiais e morais formulados pelo Apelante.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o Apelado ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário a comprovação da existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da ação ou omissão, dano e o nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Delimitados os elementos para a responsabilização civil do ente público, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos, o qual, se fundamenta na alegada nulidade da autuação de trânsito.

A autuação realizada pelo Apelado ocorreu pelo fato de o Apelante ter conduzido veículo com o licenciamento anual em atraso, tendo a conduta sido tipificada no art. 230, V do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

É incontroverso que no momento da autuação, o licenciamento do veículo estava atrasado, uma vez que o Recorrente sustenta que portava o documento de licenciamento do ano de 2017 e o licenciamento de 2018 somente foi pago após a lavratura do auto de infração, conforme demonstrado pelo Apelado em contestação.

Assim, não há razões para modificação ou anulação do auto de infração, uma vez que a conduta do Recorrente se encontra expressamente tipificada no dispositivo legal supratranscrito.

Ademais, descabe a pretensão do Recorrente de enquadrar a conduta no art. 232 do CTB, uma vez que esta hipótese abrange a condução do veículo sem os documentos de porte obrigatório e não o veículo que não esteja devidamente licenciado, tal como ocorreu no momento da autuação, estando, portanto, correta a tipificação constante no auto de infração.

A este respeito, o art. 131, § 2º CTB,

dispõe que o veículo somente será considerado licenciado, estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, sem prejuízo da responsabilidade pelas infrações cometidas. Assim, por conduzir o veículo sem o regular licenciamento, o Apelante praticou a conduta descrita no art. 230, V do CTB, inexistindo a alegada irregularidade na tipificação constante no auto de infração.

Neste sentido, este E. Tribunal já decidiu:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO EM ATRASO. ART. 230, INCISO V, DO CTB. PENALIDADES E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. MULTA, APREENSÃO E REMOÇÃO DO VEÍCULO. ATUAÇÃO ESCORREITA DA ADMINISTRACAO PÚBLICA MUNICIPAL. AUTO DE INFRAÇÃO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE VALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO

(TJ-PA. APELAÇÃO Nº 0813301-69.2018.8.14.0006. Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/06/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
APREENSÃO DE VEÍCULO. LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO. EM ATRASO. ART. 230, INCISO V, DO CTB. PENALIDADES E MEDIDA ADMINISTRATIVA. MULTA, APREENSÃO E REMOÇÃO DO VEÍCULO. ATUAÇÃO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.
1- O licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o condutor do veículo a circular com ele pelas vias, atestando que o automóvel se encontra em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.

2- O § 2º, do art. 131, do CTB, dispõe que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

3- O art. 230, inciso V, do CTB, estabelece que o condutor que transitar com veículo que não esteja devidamente licenciado, estará cometendo infração de trânsito e sujeitando-se às penalidades e medidas administrativas indicadas na legislação, que, neste caso, são: multa, apreensão e remoção do veículo.

4- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora. (TJ-PA 08016404320208140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 29/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2020) (grifei).

Em relação ao alegado excesso de prazo, o Apelante confunde o sentido do art. 281, II do CTB, pois ao contrário do que afirma o Recorrente, o referido dispositivo legal não estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para julgamento da defesa administrativa, uma vez que diz respeito ao prazo para expedição da notificação de autuação. Vejamos:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

(...)

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação
.

No caso em exame, a notificação da autuação ocorreu no momento da lavratura do auto de infração, pois nele consta a assinatura do Recorrente dando ciência acerca da autuação realizada (id.

3868655 - Pág. 1). Ademais, evidencia a regularidade da notificação da autuação realizada em 22.07.2018 o fato de o próprio Recorrente afirmar que realizou o protocolo de defesa administrativa tempestivamente em 06.08.2018, dentro do prazo de 15 (quinze) dias após a autuação.

Desta forma, descabe a alegação de violação do prazo legalmente estabelecido.

Destarte, ainda que se trate de responsabilidade civil objetiva, estando constatado que o Apelado agiu no estrito cumprimento do dever legal, com a lavratura do auto de infração de trânsito, deve ser mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios de danos morais e materiais.

Por fim, não há como ser deferido o pedido de justiça gratuita, haja vista que a ação tramitou sem o deferimento do benefício, havendo inclusive o recolhimento do preparo do recurso de apelação, inexistindo demonstração de modificação das circunstâncias de forma a ensejar o deferimento do pedido.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da causa.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 05 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2023